Tribunal: TJDFT
Processo: 0752265-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAMENTO GERAL E INCONDICIONADO DELIBERADO EM ASSEMBLEIA. NEGATIVA DE ADESÃO AO ASSOCIADO DEMANDADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Magno de Queiroz Moreira, réu, ora apelante, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada pela Associação dos Proprietários Águas Cristalinas.
2. A sentença julgou procedente o pedido da autora, ora apelada, condenando o réu ao pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias vencidas entre maio e novembro de 2024, no valor principal de R$ 4.975,36, acrescido de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além das parcelas vincendas, nos termos do art. 323 do CPC.
3. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e reconhecimento do direito ao parcelamento geral concedido pela associação. Gratuidade de justiça deferida.
4. A apelada apresentou contrarrazões.
II. Questão em Discussão
5. Verificar se a negativa de adesão ao parcelamento geral deliberado em assembleia configura violação à boa-fé objetiva e se há direito à gratuidade de justiça.
III. Razão de Decidir
6. A associação que concede parcelamento geral e incondicionado não pode negar sua aplicação a associado em situação equivalente, sob pena de violar a boa-fé objetiva e o princípio da isonomia.
7. O apelante comprovou tentativa de adesão, negada pela associação, que impôs condições diferenciadas (entrada de 30%), não previstas na deliberação coletiva. Tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da isonomia entre associados (art. 54, II, do CC) e configura "venire contra factum proprium", vedado pelo ordenamento jurídico.
8. Precedentes do TJDFT que reconhecem a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Nesse sentido: Acórdão 1344790, 0701223-35.2020.8.07.0014, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 09/06/2021, DJe 10/06/2021; Acórdão 2000498, 0737628-41.2022.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 15/05/2025, DJe 03/06/2025.

V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e determinar que a apelada, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIO ÁGUAS CRISTALINAS, a aplicação do parcelamento geral deliberado em assembleia, ao apelante, suspendendo a exigibilidade do débito enquanto vigente o parcelamento.
10. Preparo, benefício da gratuidade de justiça deferido ao apelante.
11. Condeno a apelada, Associação dos Proprietários Águas Cristalinas, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
________________________________________
Tese de Julgamento:
A associação que concede parcelamento geral e incondicionado vincula-se à sua aplicação a todos os associados em situação equivalente, sob pena de violar a boa-fé objetiva e incorrer em comportamento contraditório.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 98 e 99, §3o, CPC
• Art. 422 e 187 do CC
• Art. 54, II, do CC
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1344790, 0701223-35.2020.8.07.0014, TJDFT
• Acórdão 2000498, 0737628-41.2022.8.07.0001, TJDFT